Tribunal: TJDFT
Processo: 0718833-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718833-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO SANTOS RAMOS, JOACY VICTOR MAIA ARAUJO AGRAVADO: EDNA DIAS ALVES FERREIRA MARTINS, MULTIVENDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Em que pese os agravantes acostarem aos autos a guia e o comprovante de pagamento do preparo na forma simples (id 17113568), tem-se que tal providência ocorreu de forma extemporânea, posto que após a interposição do recurso (id 17113470). Sobre o tema, o CPC preconiza: “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.(g.n)” Dessa forma, é dever do recorrente comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de pagamento em dobro. Ante o exposto, INTIME-SE o apelante para, no prazo de 5 dias úteis, efetuar a complementação do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2 e 4o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora